Tribunal: TJMT
Processo: 0003898-47.2019.8.11.0010
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003898-47.2019.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTUECIO FERNANDES DE CASTRO JUNIOR - CPF: 022.951.441-32 (APELANTE), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RANIELE SOUZA MACIEL - CPF: 037.847.671-84 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0003898-47.2019.8.11.0010

APELANTE: ESTUECIO FERNANDES DE CASTRO JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO – CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE [ART. 306, CTB] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DESCABIDA – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS POR PROVA TÉCNICA E TESTEMUNHAL – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SEGUROS E COERENTES DEMONSTRANDO QUE O APELANTE CONDUZIU VEÍCULO AUTOMOTOR SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL – REDIMENSIONAMENTO DAS REPRIMENDAS PRINCIPAL E ACESSÓRIA DE OFÍCIO –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, COM REDIMENSIONAMENTO DAS REPRIMENDAS DE OFÍCIO.

As provas angariadas nos autos, sobretudo o teste de etilômetro e a prova testemunhal, constituem comprovação idônea para demonstrar a alteração da capacidade psicomotora do apelante e embasar o decreto condenatório do delito previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

“Enfrentados os limites das razões recursais, constitui dever ínsito do Tribunal em Apelação, por derivação de seu papel revisional, aplicar a pena justa”
[TJMT, Ap. 88645/2017, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 17/10/2017, Publicado no DJE 20/10/2017].

A penalidade acessória de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor deve respeitar o critério trifásico de individualização da pena, bem como guardar proporcionalidade com a sanção privativa de liberdade.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0003898-47.2019.8.11.0010

APELANTE: ESTUECIO FERNANDES DE CASTRO JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Estuécio Fernandes de Castro Junior
, contra sentença que o condenou à pena de 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime semiaberto, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa,
além da proibição de obter permissão ou habilitação para conduzir veículo automotor pelo prazo de 8 (oito) meses,
pela prática da infração prevista no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro (embriaguez ao volante).

A defesa assevera que inexistem provas suficientes para comprovar o estado de embriaguez e a alterada capacidade psicomotora do apelante,
pugnando, ao final, pela absolvição dele, ao fundamento do princípio
in dubio pro reo.

Contrarrazões pela manutenção da sentença hostilizada.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo defensivo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0003898-47.2019.8.11.0010

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“Consta do incluso procedimento policial que, no dia 08 de setembro de 2019, por volta das 20h15min., na avenida Pajé, Bairro Planalto, próximo ao estabelecimento comercial “JK materiais de construção”, no município e comarca de Jaciara/MT, o denunciado
ESTUÉCIO
Fernandes de Castro Junior conduziu seu veículo Gol VW, cor prata, placa KAR-3344, com a capacidade motora psicomotora alterada em razão da influência de álcool, apresentando o índice de 1.15 mg/l no teste do “bafômetro”, conforme fl.04 dos autos.

HISTÓRICOS DOS FATOS

Consta dos autos que na data dos fatos, a equipe policial estava em rondas pelo endereço acima mencionado, próximo à rodoviária desta comarca, ocasião em que avistaram o réu ESTUÉCIO conduzindo seu veículo, apresentando variações em sua condução.

Em virtude disso, os policiais decidiram proceder abordagem do réu, e, durante a abordagem, o denunciado foi submetido a realizar o teste do etilômetro.

Por ocasião do referido teste, foi confirmada a ingestão de bebida alcoólica antes de dirigir (vide Teste Etílico de fls, 04-IP), apresentando índice alcoólico de 1.15mg/l.

Perante autoridade policial, o réu confessou sua prática delitiva, afirmando que havia ingerido cerca de 07 (sete) latas de bebida alcoólica do tipo “cerveja Skol palito."

O juiz da causa reconheceu a responsabilidade penal de
Estuécio
e o condenou pela prática do crime de embriaguez ao volante [art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro].

A defesa, por sua vez, busca a absolvição do apelante, por entender que não há provas suficientes para configurar o édito condenatório.

O pedido não procede.

A materialidade está comprovada por meio do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, teste etílico, termo de fiança (id. 91757452) e pela prova testemunhal.

Submetido ao teste de alcoolemia, o resultado do aludido exame apontou 1,15mg [um grama e quinze miligramas] de álcool por litro de ar alveolar.

Quanto à
autoria
, na fase investigativa, o policial militar
Douglas Silva Lima
, que atuou na ocorrência, narrou que:

“[...] esta GU PM em rádio-patrulhamento pela avenida Pajé próximo à rodoviária, visualizou o suspeito Estuécio Fernandes de Castro Junior conduzindo um veículo VW Gol de cor prata placa KAR-3344 de Jaciara. Estando o veículo a apresentar variações no trajeto, o que veio a motivar a abordagem policial, já nas proximidades da loja de materiais para construção JK, a abordagem foi efetuada, onde através de constatação feita pelo etilômetro modelo BAF-300 n° 03614 o mesmo apresentou um índice de alcoolemia no organismo de 1,15 mg/l. Diante das circunstâncias apresentadas o suspeito foi conduzido por dirigir embriagado para a delegacia de polícia civil de Jaciara/MT sem lesões corporais para que sejam tomadas as providências que o caso requer. Vale ressaltar que ao ser realizada a busca veicular foi encontrado dentro de um balde com gelo 03 (três) latas de cerveja skol de 269 ml.”

O acusado, por ocasião do seu interrogatório extrajudicial, assumiu que estava sob efeito de bebida alcoólica quando abordado pelos policiais militares, declarando
“que
confessa ter ingerido bebida alcoólica do tipo cerveja Skol palito, que ingeriu cerca de sete latinhas de cerveja,
QUE começou a beber por volta das 18:00hr de ontem; QUE ao ir embora para casa, conduzia um veículo gol de cor prata de propriedade de sua irmã; QUE estava sozinho e ao passar pelas proximidades da rodoviária foi abordado pela polícia militar; que
feito o teste do bafômetro e foi comprovado ingestão de bebida alcoólica,
diante disso o mesmo foi conduzido a delegacia de polícia; disse ser habilitado”.

Em juízo, o apelante disse à autoridade judicial que nada se lembra dos fatos ocorridos naquele dia; apenas asseverou que “e
u não me recordo, Excelência, pelo motivo que, na época, eu tinha recém separado da minha ex-companheira e, por isso, eu “tava” assim muito ligado nela, entendeu, então eu não me recordo desses fatos não, Excelência”
.

Por outro lado,
Higor Henrique Neves Rodrigues
, Policial Militar, que também atendeu à ocorrência, narrou, tanto na fase inquisitiva quanto em juízo, que Estuécio estava conduzindo o veículo Gol, em movimento de zigue-zague e, após a abordagem, constatou-se que ele estava sob efeito etílico:

MP: Me conta o que que aconteceu no dia desses fatos?

T: (inaudível) um deslocamento na avenida Pajé, momento em que
foi visualizado um veículo VW Gol, cor prata, entrando em zigue-zague
, né. E a gente fez um breve acompanhamento em alguns metros ali e ele
continuou andando em zigue-zague,
foi que despertou ali a guarnição a realizar uma abordagem “pra” ver o que que “tava” acontecendo com o cidadão, né, que “tava” conduzindo o veículo. Próximo à loja de material de construção JK, conseguimos (inaudível) na abordagem, onde
foi constatado através do teste de etilômetro que o cidadão “tava” conduzindo veículo sob influência de álcool
. Vale ressaltar também que foi encontrado dentro do veículo algumas latas de cerveja; foi isso.

Pelo conjunto probatório carreado, verifico que a embriaguez do apelante foi comprovada pelo exame de etilômetro, bem como pela prova testemunhal produzida, que atestou que ele não tinha condições mínimas para dirigir, razão pela qual improcede o pedido de absolvição do delito que lhe imputou a denúncia.

O delito de
embriaguez ao volante
é de perigo presumido ou abstrato, de modo que o simples fato de o indivíduo conduzir veículo automotor com sua capacidade psicomotora alterada, em razão da influência de álcool ou outra substância psicoativa que determine dependência, por si só, configura o referido tipo penal.

Ainda, nem há que se dizer que os crimes dessa natureza prescindem de comprovação da existência de situação que coloque em risco bem jurídico tutelado (individual ou coletivo), sendo suficiente a periculosidade da conduta, que é inerente à ação.

Nesse contexto, a jurisprudência orienta que:

“[...] Na hipótese, não há que se falar em ausência de justa causa para a ação penal, pois além do fato de que "o policial ao efetuar a abordagem solicitou ao denunciado para efetuar o teste de alcoolemia, onde foi constatado 1.16 mg/l", o v. acórdão consignou que os indícios de autoria não se resumiam ao teste do etilômetro, pois há outros elementos de prova nos autos, como depoimentos de testemunhas e até mesmo a confissão extrajudicial do recorrente, que, na delegacia, afirmou que havia ingerido bebida alcoólica antes de dirigir.

(RHC 95.316/AL, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 01/08/2018)

Além disso:

“APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS DA TIPICIDADE DA CONDUTA – AUSÊNCIA DE TESTE DE ALCOOLEMIA – INSUBSISTÊNCIA – CONFISSÃO ESPONTÂNEA DO ACUSADO CORROBORADA PELO DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS – ESTADO DE EBRIEDADE DEVIDAMENTE COMPROVADO – AGENTE QUE SE ENVOLVEU EM ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.A Lei n. 12.760/2012 alterou o art. 306 do CTB permitindo a comprovação do estado de embriaguez por meios de prova diversos do exame etilométrico, dentre eles a prova testemunhal e a confissão do acusado. Inexistindo dúvidas de que o agente conduzia veículo automotor após ingerir bebida alcoólica, envolvendo-se, inclusive, em acidente automobilístico, imperioso concluir que a tipicidade da conduta encontra-se suficientemente demonstrada”
(Ap 133858/2017, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/12/2017, Publicado no DJE 19/12/2017)

Logo, verifica-se que as provas contidas nos autos convergem, de modo inequívoco, no sentido de apontar que o apelante dirigiu veículo automotor após a ingestão de bebida alcoólica.

Noutro ponto, ainda que a defesa não tenha se insurgido contra a fase de individualização da pena operada na sentença, entendo que “
enfrentados os limites das razões recursais, constitui dever ínsito do Tribunal em Apelação, por derivação de seu papel revisional, aplicar a pena justa”
.
[1]

Embora ausente pedido quanto à revisão da dosimetria da pena, diante da existência de flagrante equívoco na fase de dosimetria da reprimenda, compete ao Tribunal, mesmo que
ex officio
, sanar a irregularidade, com o fim de se evitar maiores prejuízos ao condenado.

In casu
, o juízo
a quo
exasperou a pena basilar, ao sopesar negativamente os
maus antecedentes
do apelado, em razão das 04 (quatro) condenações definitivas em seu desfavor, sendo que uma delas o juiz a valorou na primeira fase, enquanto que a reincidência foi valorada na segunda fase da individualização da pena.

A pena-base, então, foi exasperada à fração de mais 1/2 (metade), contudo, em homenagem ao princípio da razoabilidade, entendo que a pena basilar deve ser majorada à fração de 1/6 (um sexto), ante a presença de uma única circunstância judicial negativa, “maus antecedentes”.

Isso porque a jurisprudência recomenda que seja computado em 1/6 (um sexto) por vetorial desfavorável, ressalvada a possibilidade de adotar patamar diverso mediante fundamentação concreta:

[...] O entendimento desta Corte firmou-se também no sentido de que, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa. O aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial. [...]
(STJ, AgRg no HC 662.223/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021).

Desse modo, majoro a pena-base em 1/6 (um sexto), redimensionando-a para 7 (sete) meses de detenção, e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Majora-se, na segunda fase, à fração de 1/4, haja vista a presença da agravante da reincidência, pelo fato de o réu possuir 2 (duas) condenações definitivas anteriores (n. 0002599-50.2010.8.11.0010 e n. 0001366-13.2013.8.11.001) ficando a pena intermediária e – à míngua de causas de diminuição ou de aumento – também a definitiva estabelecida em
8 (oito) meses e 5 (cinco) dias de detenção, e pagamento de 13 (treze) dias-multa
.

No que tange à pena acessória de suspensão para dirigir veículo automotor, verifica-se que o juízo de origem a fixou no prazo de
8 (oito) meses
, acima do mínimo legal, contudo, sem justificativa concreta para tal.

Como é cediço, a aludida penalidade deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta.

Portanto, se a pena foi aumentada em 1/6 (um sexto) na primeira fase e 1/4 (um quarto) na segunda fase, deve a reprimenda acessória seguir o mesmo critério, motivo pelo qual a redimensiono para
2 (dois) meses e 27 (vinte e sete) dias de suspensão
.

Colho da jurisprudência:

“[...] A pena de suspensão da habilitação para dirigir prevista no artigo 293 do CTB é cumulativa e deve ser fixada em proporção à pena privativa de liberdade imposta, de modo que deve ser estabelecida em 2 (dois) meses e 10 (dez) dias”
[2]
.

“[...] A pena de suspensão de habilitação para dirigir veículo automotor, ‘por se cuidar de sanção cumulativa, e não alternativa, deve guardar proporcionalidade com a detentiva aplicada, observados os limites fixados no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro’ (STJ, AgRg no HC no 271.383/RJ)”
[3]

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

De outro giro, de ofício, redimensiono a reprimenda imposta ao apelante,
Estuécio Fernandes de castro junior
, condenando-o definitivamente à pena de
8 (oito) meses e 5 (cinco) dias de detenção, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa
, mantido o
regime semiaberto
para fins de regime de cumprimento de pena, além da reprimenda acessória de suspensão do direito de possuir para dirigir veículo automotor pelo prazo de
2 (dois) meses e 27 (vinte e sete) dias.

É como voto.

[1]
TJMT, Ap. 88645/2017, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 17/10/2017, Publicado no DJE 20/10/2017.

[2]
TJMT, Ap. 62461/2012, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 06/11/2012, Publicado no DJE 13/11/2012.

[3]
TJMT, N.U 0006016-25.2016.8.11.0002, MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/05/2018, Publicado no DJE 24/05/2018.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021